Tribunal: TJPA
Processo: 0001528-95.2012.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001528-95.2012.8.14.0030

APELANTE: MUNICÍPIO DE MARAPANIM, CLAUDOMIRO MESQUITA DA SILVA

APELADO: CLAUDOMIRO MESQUITA DA SILVA, MUNICÍPIO DE MARAPANIM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO COMPLETA. RESCISÃO CONTRATUAL. PRESTAÇÃO PARCIAL DE SERVIÇOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo Município de Marapanim e por Claudomiro Mesquita da Silva contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, condenando o ente público ao pagamento de R$ 1.333,33, referentes à contraprestação por dez dias de serviços prestados mediante locação de trator retroescavadeira. O Município sustenta nulidade do contrato por ausência de documentação obrigatória e ausência de provas da execução integral do serviço. O autor, por sua vez, interpõe apelação adesiva para ampliar a condenação ou discutir nulidades no procedimento. O Ministério Público opina pelo desprovimento de ambos os recursos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a condenação ao pagamento por serviços prestados mediante contrato administrativo não formalizado adequadamente; (ii) estabelecer se a ausência de prova plena da integralidade da prestação contratada impede o reconhecimento parcial do direito à remuneração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública não pode se eximir do pagamento por serviços efetivamente prestados, ainda que decorrentes de contrato nulo por ausência de formalidades legais, salvo em caso de comprovada má-fé ou contribuição do contratado para a nulidade, o que não restou demonstrado nos autos.

A existência de declaração do próprio Município reconhecendo a prestação dos serviços por dez dias constitui início de prova suficiente para justificar a condenação parcial, com base na vedação ao enriquecimento sem causa.

A rescisão do contrato por ausência de documentação do veículo, nos termos da cláusula oitava do ajuste, configura fato impeditivo ao pagamento integral, conforme art. 373, II, do CPC.

O ônus da prova sobre a efetiva prestação de serviços é do autor, que não apresentou elementos capazes de comprovar a execução do contrato por todo o período alegado.

A sentença observou corretamente os princípios da legalidade, da razoabilidade e da economicidade, equilibrando o interesse público com a obrigação de indenizar pelo uso efetivo do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública deve indenizar o particular pelos serviços efetivamente prestados, ainda que decorrentes de contrato nulo por ausência de formalidades legais, desde que não comprovada má-fé ou contribuição do contratado para a nulidade.

A comprovação parcial da execução contratual autoriza a condenação proporcional, com base na vedação ao enriquecimento sem causa.

A ausência de documentação essencial para o exercício da atividade contratada pode justificar a rescisão contratual e a limitação da obrigação da Administração ao período de uso efetivo do bem.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro, à unanimidade, conhecer das apleações, mas negar-lhes provimento, na forma do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de plenário Virtual realizado no período de 16.06.2025 até 25.06.2025.

Belém/PA, assinatura da data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MUNICÍPIO DE MARAPANIM contra CLAUDOMIRO MESQUITA DA SILVA, com o objetivo de reformar a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança ajuizada pelo recorrido, condenando o ente municipal ao pagamento de R$1.333,33 (mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) referentes à contraprestação por dez dias de serviços prestados mediante contrato de locação de trator retroescavadeira.

Alega o Município apelante que, embora tenha havido proposta de contrato de locação de veículo, o autor não cumpriu os requisitos essenciais para a validade do ajuste, tendo em vista que deixou de apresentar a documentação obrigatória do veículo (IPVA, DUT, ANTT), o que teria inviabilizado a execução completa do serviço.

Ressalta que o próprio Juízo reconheceu que não havia provas robustas quanto à efetiva prestação do serviço no período integral contratado e que não foram juntados documentos como nota fiscal ou empenho, essenciais para a liquidação da obrigação conforme os ditames da Lei nº 4.320/64.

Em suas palavras, sustenta que: “contraria o bom senso, um prestador de serviço, que poderia utilizar seu bem em outra finalidade para auferir lucros, cede seu veículo de elevado valor econômico e de grande porte, por 6 (seis) meses sem receber qualquer centavo” [Num. 16911552 - Pág. 2].

Reforça que “não se trata de privilegiar a Administração Pública em detrimento do particular, pois não se deve admitir o enriquecimento sem causa seja de quem for”, mas que o ônus da prova é do autor e este não o cumpriu, sendo insuficiente o contrato desacompanhado de qualquer outro documento comprobatório da efetiva prestação do serviço.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a decisão de reconhecer parcialmente a dívida com base apenas em uma declaração da Secretaria de Obras, que indicava a prestação dos serviços por apenas dez dias, incorre em erro de julgamento, pois não considera a nulidade do contrato por ausência de formalidades legais e o risco de afronta à legalidade administrativa, uma vez que inexiste processo administrativo regular.

Sustenta ainda que a sentença desconsiderou a ausência de manifestação do autor mesmo após intimação para especificação de provas, bem como a sua inércia em promover a instrução do feito.

Entende que houve julgamento equivocado quanto ao mérito, pois mesmo com a alegada prestação parcial dos serviços, não há lastro documental que autorize a condenação da Fazenda Pública.

Por fim, requer que a sentença seja reformada para julgar totalmente improcedente o pedido inicial, com base na ausência de provas, na nulidade do contrato e na proteção do interesse

público e princípios da administração, especialmente o da legalidade e da economicidade.

As contrarrazões foram apresentadas no id-

16911563 - Pág. 01/03.

A Apelação adesiva foi interposta no id-16911564 - Pág. 01/06, arguindo a nulidade da intimação realizada e a contrato e aplicação da cláusula oitava do contrato e correspondente rescisão contratual.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento, mas desprovimento das apelações cíveis e adesiva.

É o relatório com o pedido de inclusão em pauta de Sessão por vídeo conferência.

Belém/PA, assinatura no dia e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

Ambas as apelações satisfazem os pressupostos de admissibilidade e devem ser conhecidas.

O objeto da ação é a cobrança de valores decorrentes de contrato de locação de trator retroescavadeira durante o período de 06 meses, totalizando o valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), conforme contrato firmado entre as partes.

O MM. Juízo
a quo
entendeu que somente comprovado o período de 10 dias de aluguel (11 até 22 de março de 2012), que soma a importância de R$ 1.333,33 (um mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), que foi objeto da condenação
, in verbis:

“Até mesmo o princípio da razoabilidade se faz presente na análise do pleito, visto que contraria o bom senso, um prestador de serviço, que poderia utilizar seu bem em outra finalidade para auferir lucros, cede seu veículo de elevado valor econômico e de grande porte, por 6(seis) meses sem receber qualquer centavo, como se não tivesse necessidade tanto do automotor quanto do dinheiro, contrastando esse desapego até mesmo com o próprio pedido de justiça gratuita solicitado e deferido nos autos.

Não se trata de privilegiar a Administração Pública em detrimento do particular, pois não se deve admitir o enriquecimento sem causa seja de quem for. Contudo, cabe a quem alega o ônus provar o direito pleiteado, o que não ocorreu no presente caderno processual, sequer com uma única testemunha, o motorista do veículo talvez, ou fotografia da utilização do trator pelo Município em qualquer atividade, por exemplo.

Entretanto, a parte autora, apesar da determinação deste juízo, não produziu provas, mesmo sabendo da fragilidade do documento juntado, que se mostra insuficiente diante dos comandos do Direito Financeiro e da cautela necessária ao aplicador do direito no trato da coisa pública, conforme recomenda a legislação pátria.

De qualquer modo, há declaração do Município confirmando a prestação do serviço por dez dias e, assim, deve ser garantido o valor desse período de atividade da máquina pelo Requerido, de forma a coibir o enriquecimento sem causa...”

Concluiu:

“... com

base nos fundamentos acima, acolho em parte o pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC, e CONDENO o Município no pagamento do valor de R$1.333,33 (um mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) em favor do autor, com correção monetária com base no IPCA-E, desde a data da inadimplência (10.04.2012), e juros de mora pelo índice de remuneração da poupança, a partir da citação (REsp 1492221/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ªSeção, j. 22/02/2018).”

A sentença não merece reparos, pois deve ser observado que se trata de locação do bem móvel (trator retroescavadeira) para realização de serviços no Município, mas a locatária não teria apresentado os documentos necessários para tal finalidade, o que levou ao reconhecimento apenas de 10 (dez) dias de serviço da locação (11 até 22 de março de 2012), face a ausência de outras provas relativas a utilização do maquinário no período indicado de locação, para que houvesse o pagamento de todo o período.

Isto porque, ocorreu a rescisão do contrato,
na forma da cláusula oitava do instrumento do id-16911542 - Pág. 2
, na forma da declaração prestada pelo Sr. Diretor do Departamento de Infraestrutura Luiz Claudio Costa de Souza.

Neste sentido, a rescisão do contrato implica em fato impeditivo e/ou extintivo do direito requerido, na forma do art. 373, inciso II, do CPC, pois realmente o veículo não poderia circular sem a documentação mencionada, razão pela qual, não pode prosperar a apelação adesiva do locatário.

Por outro lado, a jurisprudência prevalente no Superior Tribunal de Justiça veda o enriquecimento ilícito, por conseguinte, o período de utilização do trator deve ser indenizado, na forma consignada na sentença recorrida, pois não comprovado a existência de má fé do recorrido, conforme os seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PROVA. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO.
NULIDADE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. DEVER DE INDENIZAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.

1. No que concerne à citada afronta ao art. 373, I, do CPC/2015, é inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido de que existe prova suficiente dos fatos constitutivos. Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ.

2.
O acórdão recorrido está em sintonia com entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a vedação do enriquecimento sem causa impede a Administração Pública de deixar de indenizar o contratado pelos serviços efetivamente prestados (excluído o lucro do negócio), sob o argumento de ausência de licitação e inobservância de requisitos formais do contrato. O ente público somente pode se eximir do pagamento em caso de má-fé do contratado ou quando o último concorre para a nulidade, circunstâncias não descritas pelo acórdão impugnado.

3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.”

(REsp n. 1.749.626/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/2/2019, DJe de 11/3/2019)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANULAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO C/C RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA. ACÓRDÃO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU SER HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. OBRIGAÇÃO DE O ENTE PÚBLICO EFETUAR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I - Agravo interno aviado contra decisão publicada em 22/08/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

(...)

IV -

Ademais,
o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que 'ainda que o contrato realizado com a Administração Pública seja nulo, por ausência de prévia licitação, o ente público não poderá deixar de efetuar o pagamento pelos serviços prestados ou pelos prejuízos decorrentes da administração, desde que comprovados, ressalvada a hipótese de má-fé ou de ter o contratado concorrido para a nulidade
' (AgRg no Ag 1056922/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJ de 11 de março de 2009)". (STJ, AgRg no REsp 1.383.177/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/08/2013). Em igual sentido: STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.288.585/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Federal Convocado do TRF/1ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 09/03/2016); REsp 1.143.969/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 07/11/2017.

V. Agravo interno improvido.”

(AgInt no AREsp n. 1.128.268/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/4/2018, DJe de 10/4/2018)

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATO FORMAL. DEVER DE PAGAMENTO
.

1. Não há violação do art. 535 do CPC quando a Corte de origem se vale de fundamentação suficiente para a solução da lide. No caso, as alegativas de ilegitimidade de parte, cerceamento de defesa e de violação à Lei de Licitações foram devidamente rechaçadas pelo acórdão recorrido, ainda que não tenha havido menção expressa aos dispositivos legais invocados pela parte.

2. O Tribunal a quo consignou que o julgamento antecipado da lide ocorreu diante da suficiência das provas documentais acostadas pelas partes, mostrando-se desnecessária a produção de prova testemunhal. Da mesma forma, manteve os danos morais fixados na sentença, por entender demonstrados o nexo de causalidade, o dano sofrido e a razoabilidade do valor estipulado. Para reformar essas conclusões, faz-se necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado na seara extraordinária, consoante a Súmula 7/STJ.

3.
De acordo com a jurisprudência do STJ, tendo havido a efetiva prestação dos serviços, não pode o ente público, sob o argumento de que não foi realizada a licitação, nem celebrado contrato formal, valer-se da própria torpeza para eximir-se do dever de realizar o pagamento, o que somente seria admissível em caso de má-fé do contratado ou de ter ele concorrido para a nulidade - circunstâncias afastadas pelo acórdão recorrido.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp n. 1.256.578/PE, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Segunda Turma, julgado em 19/4/2016, DJe de 27/4/2016.)

Assim, o locatário não logrou êxito em comprovar o período de locação alegado, mas sim 10 dias que se tornaram incontroversos nos autos, posto que confessado pela parte contrária, diante da rescisão contratual, e o Município apelante deve indenizar o referido período, face a vedação de enriquecimento ilícito.

Ante o exposto, conheço da Apelação do Município de Marapanim e de
CLAUDOMIRO MESQUITA DA SILVA, mas nego-lhes provimento, para manter a sentença recorrida,
consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura no dia e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 25/06/2025